Tribunal: STJ
Processo: 0000010-79.2011.8.05.0087
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2782436 - BA(2024/0405944-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: RAFAEL D ALESSANDRO CALAF - DF017161
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA - DF036545
SILVIO GUIMARÃES DA SILVA - DF038442
LEONARDO FARIAS FLORENTINO - SP343181
CAMILLA RIBEIRO BECKER - DF061891
AGRAVADO
: JACI MOTA DA SILVA
ADVOGADO
: MARCOS MOTA DE ALMEIDA FILHO - BA024793
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE MARCA ESPECÍFICA
INDICADA PELO MÉDICO. NECESSIDADE DE REEXAME DE
PROVAS.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 7/STJ.
SÚMULAS

E

DEFICIÊNCIA
DE
282/STF
211/STJ.
FUNDAMENTAÇÃOAL.

QUANTUM

SÚMULA
284/STF.
INDENIZATÓRIO.
AGRAVO CONHECIDO PARA
SÚMULA 7/STJ.
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

1. Quando o acórdão reconhece, com base em prova, a recusa
indevida da marca indicada pelo médico, a insegurança do
procedimento e o desgaste prematuro do material, a superação
dessas premissas exige reexame de prova, o que é vedado pelo
enunciado da Súmula 7/STJ.

2. Sem alteração das premissas fáticas, não se aplica a excludente do
I, do CC (exercício regular de direito).
art. 188,

3. Ausente prequestionamento de discussão apontada no recurso
especial, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.

Documento eletrônico VDA54070976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:30:57
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 45299ad7-a657-4242-8c9f-6b4965a825ae

4. A insurgência contra a condenação por danos morais é genérica e
não enfrenta o fundamento autônomo, incidindo a Súmula 284/STF
por deficiência de fundamentação.

5. O valor dos danos morais, fixado em patamar moderado, não revela
desproporção, e sua revisão demanda reexame fático, vedado pela
Súmula 7/STJ.

6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54070976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:30:57
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 45299ad7-a657-4242-8c9f-6b4965a825ae

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2782436 - BA (2024/0405944-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: RAFAEL D ALESSANDRO CALAF - DF017161
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA - DF036545
SILVIO GUIMARÃES DA SILVA - DF038442
LEONARDO FARIAS FLORENTINO - SP343181
CAMILLA RIBEIRO BECKER - DF061891
AGRAVADO
: JACI MOTA DA SILVA
ADVOGADO
: MARCOS MOTA DE ALMEIDA FILHO - BA024793
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE MARCA ESPECÍFICA
INDICADA PELO MÉDICO. NECESSIDADE DE REEXAME DE
PROVAS.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 7/STJ.
SÚMULAS
282/STF
E
211/STJ.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃOAL.

QUANTUM

SÚMULA
284/STF.
INDENIZATÓRIO.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

1. Quando o acórdão reconhece, com base em prova, a recusa indevida
da marca indicada pelo médico, a insegurança do procedimento e o
desgaste prematuro do material, a superação dessas premissas exige
reexame de prova, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7/STJ.

2. Sem alteração das premissas fáticas, não se aplica a excludente do
I, do CC (exercício regular de direito).
art. 188,

3. Ausente prequestionamento de discussão apontada no recurso
especial, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.

Documento eletrônico VDA53782736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:39
Código de Controle do Documento: a76ed45a-eafe-4775-a4e2-ba6bac9a442a

4. A insurgência contra a condenação por danos morais é genérica e
não enfrenta o fundamento autônomo, incidindo a
por
Súmula 284/STF
deficiência de fundamentação.

5. O valor dos danos morais, fixado em patamar moderado, não revela
desproporção, e sua revisão demanda reexame fático, vedado pela
Súmula 7/STJ.

6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GEAP AUTOGESTÃO
EM SAÚDE (GEAP) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alínea
, da Constituição Federal, em face de acórdão
art. 105,
a
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE
AUTOGESTÃO. GEAP. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ARTROPLASTIA TOTAL
DE JOELHO COM IMPLANTE. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO.
REJEITADA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE ADMINISTRADO
POR ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE
CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.
NEGATIVA INJUSTIFICADA DE
SÚMULA 608/STJ.
CUSTEIO DO MATERIAL A SER IMPLANTADO EM CONSONÂNCIA
COM REQUERIDO EM RELATÓRIO MÉDICO. ESCOLHA DO
MATERIAL ADEQUADO AO TRATAMENTO DO PACIENTE DO
MÉDICO RESPONSÁVEL E NÃO DO PLANO DE SAÚDE. OFENSA AO
DIREITO À SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR
INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO EM QUANTIA SUFICIENTE E ADEQUADA
DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), EM OBSERVÂNCIA AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
EM
SEDE
RECURSAL.
MAJORAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO IMPROVIDO.
(e-STJ, fl. 277)

Os embargos de declaração de GEAP foram rejeitados (e-STJ, fls. 321-330).
Nas razões do agravo, GEAP apontou
não incidência da
(1)
Súmula 7/STJ,
por se tratar de revaloração jurídica das premissas fáticas fixadas;
possibilidade de
(2)
Documento eletrônico VDA53782736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:39
Código de Controle do Documento: a76ed45a-eafe-4775-a4e2-ba6bac9a442a

revisão do
indenizatório por danos morais sem reexame de provas; e
quantum
(3)
necessidade de processamento do recurso especial para exame de violação dos arts.
186, 187, 188, 927 e 944 do Código Civil (e-STJ, fls. 366-371).
Não houve apresentação de contraminuta por JACI MOTA DA SILVA (JACI) [e-
STJ, fl. 375].
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merecer que dele se conheça.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, GEAP sustentou
não incidência das
art. 105
(1)
Súmulas 5 e 7/STJ, por versar o recurso sobre qualificação jurídica de premissas fáticas
já fixadas; e
violação dos arts. 186, 187, 188, 927 e 944 do Código Civil, defendendo
(2)
ausência de ato ilícito, exercício regular de direito e impossibilidade de condenação em
danos morais, reforçando a boa-fé objetiva e a função social do contrato à luz dos arts.
421, 422 e 423 do Código Civil, além da inexistência de obrigação de fornecimento de
material de marca específica quando autorizados insumos equivalentes e registrados (e-
STJ, fls. 334-343).
Não houve apresentação de contrarrazões por JACI (e-STJ, fl. 353).

(1) Revaloração jurídica x Reexame de provas

O Tribunal estadual assentou, de forma expressa, a recusa indevida da marca
específica indicada pelo médico, apontou a insegurança gerada no procedimento,
registrou a menção, no relatório médico, ao desgaste prematuro do material inicialmente
autorizado, e concluiu pela configuração de ilicitude, com consequente dano moral.
Para afastar a ilicitude reconhecida e afirmar que os insumos eram
equivalentes, a marca solicitada não era necessária, houve atuação regular da auditoria,
e não existiu conduta indevida, seria indispensável reavaliar o laudo comparar os
materiais, reexaminar a necessidade clínica da marca e rever o conteúdo técnico dos
documentos de auditoria.
Documento eletrônico VDA53782736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:39
Código de Controle do Documento: a76ed45a-eafe-4775-a4e2-ba6bac9a442a

Esse exercício é vedado em recurso especial, incidindo a Súmula 7/STJ.
A GEAP invoca revaloração jurídica, mas os fatos delimitados pelo acórdão
não permitem o conhecimento da matéria sem reexame de prova.

(2) Mérito civil-contratual e danos morais

A GEAP sustenta que autorizou o procedimento integralmente, forneceu
insumos equivalentes e registrados, atuou sob auditoria e regulação, pediu justificativa
técnica para a marca específica e não praticou conduta abusiva.
Essas alegações, porém, contrariam as premissas fáticas fixadas pelo TJBA,
que reconheceu a ilicitude da recusa
(e-
nos moldes requeridos pelo médico assistente
STJ, fls. 281-284).
Para afastar esse enquadramento seria necessário refazer toda a análise da
prova, o que também é inviável (
.
Súmula 7/STJ)
A GEAP também alega que sua conduta representou exercício regular de
regulação, típica da autogestão. Entretanto, o acórdão não reconheceu equivalência
efetiva dos insumos, adequação técnica do material substituto e justificativa suficiente
para a recusa. Sem alterar os fato, o que não é possível, não há como aplicar a
excludente do
I, do CC.
art. 188,
Quanto aos arts. 421, 422 e 423 do CC (boa-fé objetiva e função social do
contrato), ainda que invocados, não foram prequestionados. Os embargos foram
rejeitados sem enfrentamento desses artigos, atraindo as Súmulas 282/STF e 211/STJ.
A GEAP sustenta ainda que não pode ser obrigada a fornecer marca
específica quando existem materiais equivalentes. O TJBA, porém, afirmou que a marca
indicada pelo médico era a adequada ao caso. Consequentemente, a negativa foi
indevida e isso configurou falha na prestação do serviço. Novamente, rever essa
conclusão implica comparar materiais, revisar laudo e auditoria, o que a Súmula 7/STJ
proíbe.
No tocante ao dano moral, o acórdão recorrido firmou premissa autônoma e
suficiente de que a recusa de cobertura, nas circunstâncias delineadas, configurou abalo
indenizável, adotando fundamentação própria de dano moral decorrente da própria
conduta ilícita reconhecida. Entretanto, as razões do recurso especial limitaram-se a
negar, de modo genérico, a existência de dano moral, sem impugnar de forma direta e
específica o fundamento utilizado pelo Tribunal estadual. A GEAP não enfrentou a base
Documento eletrônico VDA53782736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:39
Código de Controle do Documento: a76ed45a-eafe-4775-a4e2-ba6bac9a442a

argumentativa adotada, segundo a qual o prejuízo extrapatrimonial decorre do próprio
inadimplemento reconhecido, limitando-se a repetir que não teria havido ofensa a direitos
da personalidade.
Tal deficiência impede o conhecimento da irresignação, nos termos da Súmula
284 do STF, aplicada por analogia no âmbito deste Tribunal Superior, segundo a qual é
inadmissível o recurso que não ataca concretamente os fundamentos do acórdão
recorrido.
O valor fixado (R$ 4.000,00 – quatro mil reais), por sua vez, não é
desproporcional nem exorbitante e não pode ser revisto (
.
Súmula 7/STJ)
Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA DOMICILIAR. ROL DA ANS. DANOS
MORAIS. RECURSO
IMPROVIDO.

[...]
7. A indenização por danos morais foi fixada em valor razoável e
, considerando a gravidade da situação da menor,
proporcional
sendo
inviável a revisão do montante em recurso especial, conforme
.
Súmula 7/STJ

IV. Dispositivo

Recurso conhecido em parte e improvido.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.021.402/ES,
Turma, julgado em
DJEN de

20/10/2025,
23/10/2025 – sem destaque no
original.)

Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de JACI MOTA DA SILVA, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
CPC.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA53782736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:39
Código de Controle do Documento: a76ed45a-eafe-4775-a4e2-ba6bac9a442a

Documento eletrônico VDA53782736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:39
Código de Controle do Documento: a76ed45a-eafe-4775-a4e2-ba6bac9a442a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.782.436 / BA
Número Registro: 2024/0405944-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000107920118050087
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS : RAFAEL D ALESSANDRO CALAF - DF017161
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA - DF036545
SILVIO GUIMARÃES DA SILVA - DF038442
LEONARDO FARIAS FLORENTINO - SP343181
CAMILLA RIBEIRO BECKER - DF061891
AGRAVADO
: JACI MOTA DA SILVA
ADVOGADO
: MARCOS MOTA DE ALMEIDA FILHO - BA024793
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54007484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:00
Código de Controle do Documento: 0478d932-0837-4050-bce8-b179273caf0d

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:00
Código de Controle do Documento: 0478d932-0837-4050-bce8-b179273caf0d